Tribunal: STF
Processo: Rcl 75306
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Inffinity Brasil Comércio Logística Armazenagem e Distribuição Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região – TRT5 na Ação Trabalhista 0000028-97.2022.5.05.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF e no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] o comando judicial vergastado declarou nulidade do contrato de prestação de serviço de representação comercial firmado entre a Pessoa Jurídica (MEI) Ricardo Alves de Morais -ME e a Inffinity, ao passo que declarou a existência de vínculo de emprego entre as partes [...] (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que a Justiça do Trabalho:



    [...] ao analisar o caso em comento, afastou a aplicação dos Temas 550 e 725 do STF, tendo em vista que o Trabalhador foi contratado através de sua Pessoa Jurídica (MEI) para exercer atividade de representação comercial da Reclamada mediante terceirização, sem vínculo de emprego.



    O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento em sede repercussão geral sobre a constitucionalidade da contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviço na atividade-fim da contratante através do Tema nº 725, bem como que a competência para julgar os contratos de representação comercial pertence à Justiça Comum [...] (doc. 1, p. 3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja:



    [...] ratificada a tutela de urgência pleiteada para garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte, com fito a determinar o imediato sobrestamento da Reclamação Trabalhista de nº 0000028-97.2022.5.05.0012, inclusive com a suspensão de todas as obrigações de fazer ou pagar deferidas, bem como a cassação da Sentença de mérito que declarou nulidade do contrato de prestação de serviço firmado entre a Pessoa Jurídica (MEI) Ricardo Alves de Morais -ME e a Inffinity, ao passo que declarou a existência de vínculo de emprego entre as partes, haja vista que em desconformidade com as Teses firmadas nos Tema 550 e 725 de Repercussão Geral (doc. 1, pp. 6-7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT5 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] 2.2. Da natureza do vínculo existente entre as partes. Efeitos. Narrou a parte autora que “foi contratado pela Reclamada, no dia 08 de julho de 2020, com jornada de trabalho das 08:00 às 18:00 de segunda a sexta-feira para exercer a função de Consultor de Vendas, realizando atividades de visitação de clientes, prospecção de novos clientes, atuando nas vendas e pós-venda de rações aos lojistas, e no atingimento de metas estabelecidas pelo Reclamado. 



    Ocorre que, o contrato em comento, inicialmente deveria ser de prestação de serviços, sendo o Reclamante Microempreendedor Individual, assim, era de se imaginar que a parte poderia ter a liberdade de fechar contrato com outras empresas ou até mesmo, vender o que bem entender, no entanto, de forma contrária, o Reclamante era exclusivamente vinculado a Reclamada, não podendo vender outra marca que não fosse a que eles trabalhavam, de igual forma, não poderia fechar contrato com outras empresas.” (sic).



    [...] No tocante ao salário, o Reclamante recebia R$ 800,00 (oitocentos reais) fixo e cada venda que realizava recebia 4,4%, conforme instrumento de contrato.” (sic).



    Expôs que “apesar da relação de emprego ser inegável, pois abriga os requisitos estipulados na legislação ora vigente, a Reclamada jamais assinou a CTPS do Reclamante, bem como não efetuou os depósitos a título de FGTS relativo ao período trabalhado, tampouco realizou os pagamentos de 13º salário e férias em todo o período. 



    No dia 15 de outubro de 2021 o Reclamante pediu dispensa, sem receber, contudo, nenhuma verba rescisória a que possui direito, de acordo com a legislação trabalhista.” (sic).



    [...] Redarguiu que “Reclamante atuava através de sua empresa SHAPE DOG inscrita no CNPJ 34.983.733/0001-05, a qual realizava a distribuição de produtos de outras marcas, o que demonstra a ausência de exclusividade na prestação de serviços, ao contrário do quanto declinado na exordial:” (sic). 



    Exposto isso, penso, de partida, ser da parte reclamada o ônus de provar os fatos trazidos na peça defensiva, extintivos, modificativos e impeditivos do direito invocado pelo autor, nos termos do art. 818 da CLT e art. 373, II do CPC, de aplicação supletiva, uma vez que admitida a prestação de serviços, impõe-se ao tomador demonstrar que o labor empreendido não foi qualificado pelos elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação empregatícia.



    [...] Isso posto, observo a juntada de ajuste firmado entre as partes em ID n. 9e8d7d1. Não verifico no documento a pactuação de prestação de serviços sob padrão de exclusividade.



    [...] Diante das declarações expostas, diferentemente da tese defensiva, concluo dos autos pela caracterização de pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, dependência e subordinação jurídica essenciais ao reconhecimento de liame de emprego. Nos autos, tanto testemunha trazida pelo reclamante quanto aquela vinda a juízo a convite da parte ré prestaram declarações que permitem extrair pelos elementos indicados, a exemplo da impossibilidade de substituição, fixação prévia de rotas e clientes, segmentação e distribuição do trabalho pela acionada, ausência de controle do reclamante sobre fixação de preços, ao largo da margem de liberdade do trabalhador quanto à organização de sua rotina de trabalho. 



    Conquanto firmado contrato sob modalidade de intermediação de pessoa jurídica, no caso destes autos se observa que tal proceder foi engendrado pela acionada em fraude à legislação trabalhista, não à toa inclusive a pessoa em atividade interna em vendas via telemarketing foi também contratada sob modalidade de pessoa jurídica, a atrair aplicação do art. 9º da CLT.



    Em face do exposto, não se desincumbindo a parte acionada, a meu contento, do encargo de demonstrar que, a despeito da formalização de contrato sob mediação de pessoa jurídica, de fato careceu a atividade de elementos qualificadores de vínculo empregatício, concluo verdadeira a tese da inicial para, reconhecendo a fraude em tal forma de contratação, declarar vínculo de emprego entre as partes, qual requerido em petição inicial e conforme descrição da petição inicial (doc. 5, pp. 1-5).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre um consultor de vendas, titular de empresa individual, e a reclamante, a quem prestava serviços. 



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator